Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO LIMINAR DA NATUREZA TÉCNICA/CIENTÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A acumulação de cargos públicos só é possível nas estritas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, as quais se aplicam aos militares, nos termos do art. 42, §3°, da CF.
2) Mesmo que se admita a acumulação de um cargo militar com outro técnico ou científico, permanece a necessidade de analisar a formação exigida e as atribuições do cargo exercido para a verificação de sua natureza técnica ou científica.
3) Agravo de instrumento desprovido.